Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INVESTIMENTO DE MARGEM. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA.
1. A contratação de empréstimo consignado com instituição financeira mediante adoção de mecanismos de segurança, como a biometria facial e envio de documentação pessoal, seguida da liberação do crédito na conta do contratante se mostra regular.
2. O dolo de terceiro somente anula o negócio jurídico se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do Código Civil).
3. A parte que na busca de lucro fácil se abstém das cautelas mínimas de segurança e transfere valores a terceiro para investimento, a despeito da ausência de qualquer cláusula contratual nesse sentido, contribui para a conclusão da fraude.
4. Incabível atribuir a responsabilidade pela suposta fraude à instituição financeira, uma vez que toda a dinâmica dos fatos se deu por culpa do consumidor e de terceiro, o que afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. Negou-se provimento ao recurso.